Tribunal: TJDFT
Processo: 0738979-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738979-78.2024.8.07.0001 RECORRENTE: EVERTON LUIZ DA SILVA SANTOS JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. TEORIA DA AMOTIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do CP), à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, além de 15 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do furto qualificado para furto simples; (iii) reconhecer a tentativa em vez da consumação; (iv) aplicar o princípio da insignificância; e (v) reconhecer a atenuante da confissão espontânea e fixar regime prisional mais brando. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Na hipótese, comprovada a prática da conduta delitiva do réu com a participação de dois indivíduos não identificados, em unidade de desígnios, a incidência da qualificadora do concurso de pessoas é medida que se impõe. 5. O princípio da insignificância, no crime de furto, somente tem incidência quando reconhecida a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, o que não ocorre na espécie, onde o valor do bem subtraído é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo e o réu é reincidente, portador de maus antecedentes. 6. Aplica-se a Teoria da Amotio, segundo a qual o crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por curto lapso temporal e sob vigilância da vítima. No caso, trata-se de crime consumado. 7. Se o acusado espontaneamente confessa a autoria do crime de furto, ainda que de forma parcial ou qualificada, esta declaração deve ser considerada para fins da atenuante descrita no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Estatuto Repressivo. 8. Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu reincidente, portador de maus antecedentes, mostra-se adequada a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea c, e § 3o, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e parcialmente provido Dispositivos relevantes citados: art. 155, § 4o, IV, do CP; art. 33, §§ 2o e 3o, do CP Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2022608, 0701000-22.2024.8.07.0021, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal Acórdão 1892819, 0716214-69.2022.8.07.0006, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando atipicidade da conduta. Pugna pela aplicação do princípio da insignificância. Alega, ainda, insuficiência de prova para a sua condenação. Invoca o princípio in dubio pro reo e requer a sua absolvição. b) artigo 155 do Código Penal, pugnando, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para furto simples; c) artigo 14, inciso II, do Código Penal, requerendo a desclassificação da conduta para a modalidade tentada, com a redução da pena em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, 14, inciso II, e 155, ambos do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte (ID 77245513): (...) O réu foi capturado por vigilantes quando tentava fugir, tendo sido pego após perseguição e na posse de parte do dinheiro furtado, conforme Auto de Apresentação e Apreensão n. 588/2024 (ID 74485771). Houve, portanto, a completa inversão da posse, pois o réu só fora detido em outra plataforma, de modo que não merece sucesso a tese defensiva de desclassificação da conduta para a modalidade tentada. (...) Ademais, conforme se observa nos depoimentos testemunhais, o acusado agiu em concurso de agentes para furtar dinheiro da vítima, enquanto ela dormia. Por tal motivo, a pretensão defensiva de desclassificação para o crime de furto simples, não merece ser acolhida. Por fim, não há que se falar ainda em aplicação do princípio da insignificância. O princípio da insignificância não encontra respaldo legal, tratando-se de construção doutrinária que, posteriormente, foi melhor delineada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Conforme assentado pela jurisprudência da Suprema Corte, a aplicação do referido princípio depende dos seguintes vetores cumulativos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) a ausência de periculosidade social da ação, c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso, o acusado possui outras condenações criminais transitada em julgado (ID 74485808), de modo que não se encontra presente a reduzida reprovabilidade da conduta, ante a habitualidade criminosa. Ademais, o valor da coisa furtada supera, e muito, o parâmetro de 10% (dez por cento) do salário-mínimo, e o dano não foi integralmente reparado, motivo pelo qual não há que se falar em inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004